Tribunal: TCU
Processo: 006.290/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face de acórdão por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos mediante Termo de Cooperação com o objetivo de Contribuir para o fortalecimento de uma resposta efetiva à epidemia de DST/AIDS/HV.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo espólio do Sr. Marcos Trajano em face do Acórdão 9/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos mediante Termo de Cooperação com o objetivo de "Contribuir para o fortalecimento de uma resposta efetiva à epidemia de DST/AIDS/HIV", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar a ele provimento, aproveitando-o em relação ao outro responsável, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 9/2022-1.a Câmara, arquivando-se o processo com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022. 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais responsáveis e interessados.